Tribunal: TJDFT
Processo: 0713405-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCLUSÃO DE NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para exclusão do nome do autor de cadastros de inadimplentes e suspensão de cobranças, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência consistente na exclusão do nome do autos em cadastro de inadimplentes, mediante a alegação de inexistência de dívida confessada em termo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
4. Caso em que a existência de termo de confissão de dívida assinado pelo agravante, com cláusulas claras sobre o valor e as condições de pagamento, afasta, em juízo preliminar, a alegação de inexistência da obrigação, não havendo prova inequívoca de vício de consentimento.
5. A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando fundada em inadimplemento contratual, constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inc. I, do CC, e art. 3o da L. 12.414/11.
6. A ausência de resposta da credora a e-mails solicitando comprovação da dívida não invalida, por si só, o título confessório firmado. A alegação de fraude ou coação exige dilação probatória, incabível em sede de agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CC, art. 188, inc. I. L. 12.414/11, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702136-42.2019.8.07.0017, Rel(a). CESAR LOYOLA, 2a T. Cível, j. 3.6.2020, p. 17.6.2020. TJDFT, AGI 0701047-93.2023.8.07.0000, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 1a T. Cível, j. 10.5.2023, p. 29.5.2023. TJDFT, AGI 0705097-02.2022.8.07.0000, Rel(a). SIMONE LUCINDO, 1a T. Cível, j. 20.4.2022, p. 4.5.2022. TJDFT, AGI 0708406-36.2019.8.07.0000, Rel(a). SIMONE LUCINDO, 1a T. Cível, j. 21.8.2019, p. 3.9.2019. TJDFT, AGI 0705276-38.2019.8.07.0000, Rel(a). TEÓFILO CAETANO, 1a T. Cível, j. 10.7.2019, p. 30.7.2019. STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel(a). Min. NANCY ANDRIGHI, 2a Seção, j. 22.10.2008, p. 10.3.2009.